Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753368-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE MARTINS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (0705383-55.2024.8.07.0017), movida por JOSE MARTINS BORGES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos no contracheque do autor relativos a empréstimo do contrato discutido, nos seguintes termos (ID 220010037): “JOSE MARTINS BORGES propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de BANCO BMG S.A, em 12/07/2024 19:02:39, partes qualificadas. Consta da inicial que verificou em seu contracheque a existência de os descontos sob a rubrica “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”. Alega que nunca contratou tal modalidade de empréstimo e que reputa ter sido vítima de fraude. Alega queo contrato de cartão consignado de no 15336697, com a liberação de limite de R$ 4.075,00 e com reserva no valor de R$ 157,11, começou a ser descontado do benefício do Requerente desde o mês de setembro de 2019. Afirma queao descobrir a fraude contestou as transações junto a Requerida via telefone, contudo, não logrou êxito. Diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão da cobrança dos valores remanescentes. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do contrato de “Empréstimo via Cartão de Crédito (RMC)”, bem como pela condenação do Banco requerido à restituição em dobro dos descontos realizados, e ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido no ID 204091366, ocasião em que determinada a emenda à inicial. A parte ré apresentou resposta no ID 205956561, afirmando a validade da contratação. Juntou o contrato no ID 205956562. Réplica no ID 208119179. O autor informou no ID 214056655 que o valor foi depositado em conta que não possui movimentação, alegando que não tomou posse da quantia depositada pela ré. Afirmou no ID 218513451 que desconhece a assinatura no contrato de ID205956562. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo No caso dos autos, verifica-se a existência do contrato deID 205956562, o qual não é reconhecido pelo autor. Ademais, mesmo que o contrato fosse válido,reputo verificada patente situação de imposição de obrigações ao autor que o colocaram em desvantagem exagerada, o que implica ofensa ao inciso IV do art. 51 do CDC. Ora, no contrato, não se previu a quantidade e o valor das parcelas mensais necessárias para quitar o valor do empréstimo. Dessa forma, por esses elementos, verifico que o banco réu atribuiu para si o poder de manter o autor como fonte eterna de captação de recursos financeiros, com a possibilidade de manter indefinidamente o débito do requerente. Trata-se de situação que atribui apenas ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, que se amolda à hipótese do inciso IX do art. 51 do CDC. Entendo, pois, estar presente o requisito da probabilidade do direito alegado por essa parte. Outrossim, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois, mantidos os pagamentos mensais dos boletos, ele sofrerá impacto considerável em sua condição financeira. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderá o réu estender os boletos até a satisfação do saldo remanescente. Ante todo o exposto, defiro o pedido da parte autora para lhe conceder a tutela antecipada de urgência e determinar a suspensãocontrato deID 205956562. Por conseguinte, ficarão suspensas as obrigações do autor de pagar mensalmente os valores relativos a rubrica “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. Eventual cobrança direta ou indireta feito pelo réu, ensejará a aplicação de multa de R$ 10.000,00, por cada evento. Designe-se audiência de conciliação. Frustrada a assentada, intimem-se as partes para especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas.Prazo comum de 15 dias. Na oportunidade, deverão se manifestar sobre eventuais documentos juntados pela contraparte. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para julgamento. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC” Em suas razões, o agravante sustenta ausência de urgência nos descontos, considerando que o agravado tinha plena ciência do contrato firmado, o qual foi assinado em agosto de 2019, tendo ocorrido descontos desde então e nunca questionados. Assevera que, no ato da contratação, foi solicitado saque autorizado no valor de R$ 3.871,25 (três mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), o qual foi disponibilizado em 15/08/2019. Ainda, em 23/07/2020, foi solicitado saque complementar no valor de R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais). Argumenta que a multa imposta por descumprimento extrapola os limites do razoável. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa e determinação de limite (ID 67293963). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 67293965). Dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais e repetição do indébito, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos referentes a contrato de “Empréstimo via Cartão de Crédito (RMC)”, que reputa ser oriundo de fraude. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência requerido, sob o fundamento de que o contrato não é reconhecido pelo autor e, ainda que fosse, verifica-se desvantagem exagerada do consumidor. A controvérsia está centrada em determinar se deve ser mantida a tutela antecipada deferida ao autor suspensão dos descontos do contrato de empréstimo. De início, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC). Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2o, do CDC). Para além da possibilidade de fraude, já que o autor não reconhece a contratação, questiona-se, de início, se consta no contrato informações claras, suficientes e adequadas sobre o produto, com especificação de seus encargos, parcelas, valores e condições, eventualmente diferenciando-o de outros similares a fim de assegurar a liberdade de escolha e a tomada de crédito responsável. Conforme se verifica do processo, a parte autora firmou junto ao banco réu o Cédula de Crédito Bancário, em que o crédito disponibilizado foi no valor de R$ 3.871,25, em 14/08/2019 (ID 205956562 - pág. 4). Nota-se que o instrumento se refere à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. O contrato não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. Não há detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. Nesse sentido, é cediço que a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. Ademais, o art. 52 do diploma normativo prevê: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO COMRESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato decartãodecréditoconsignado comreservademargemconsignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais docartãodecréditoconsignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações decréditocom desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos aocartãodecréditoconsignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento : 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato decartãodecréditocomreservademargemconsignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)”. (07356307020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2024).-g.n. “Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODECRÉDITO. DESCONTOS. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTERESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos realizados diretamente nos rendimentos da autora, do valor pertinente às faturas mínimas docartãodecréditocomreservademargemconsignável (RMC). II. Questão em exame 2. A controvérsia se limita à análise da presença, perante o Juízo de origem, dos requisitos da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3.Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 4. Denota-se do conjunto probatório a verossimilhança das alegações da autora acerca do desrespeito ao direito básico do consumidor no referente à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do respectivo contrato. 5. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravado, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. 6. Os descontos vincendos, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente à agravante, comprovando o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”. (07319354520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 21/11/2024).-g.n. Dessa forma, embora seja necessário aprofundar a instrução probatória para apurar, no momento adequado, a possível responsabilidade do autor/agravado, essa questão será analisada com base no contraditório e na ampla defesa. Contudo, neste momento de análise preliminar, os documentos apresentados com o pedido inicial são suficientes para indicar probabilidade do direito. Destaca-se ainda que a medida requerida é completamente reversível. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, os descontos podem ser retomados sem causar prejuízo ao agravado, que, inclusive, poderá ser compensado com juros e correção monetária. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 14:27:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador